Tribunal: STF
Processo: Rcl 93011
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Glauce da Silva Alves contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2, no Processo 1002040-27.2024.5.02.0062, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

[...] pleiteia o reconhecimento de uma  relação de emprego mantida de maneira informal, sem a devida anotação  em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e, por  consequência, sem o adimplemento dos direitos que lhe são assegurados  pela legislação protetiva.   
A discussão central do processo originário cinge-se,  portanto, à verificação fática da presença dos elementos caracterizadores do  vínculo empregatício, previstos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente, subordinação  jurídica (doc. 1, pp. 2-3).

Sustenta:

[...] o MM. Juízo de 1ª Instância em  SENTENÇA já havia afastado a suspensão processual, tendo em vista a ausência  de juntada do contrato de prestação de serviços autônomos  ( doc. 1, p. 3).

Afirma que, entretanto, o TRT2 determinou o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1.389.

Alega que:

Ao determinar a suspensão do processo com base no Tema  1.389 da Repercussão Geral (Leading Case ARE 1.532.603/GO), a autoridade  reclamada aplicou de forma equivocada e excessivamente ampla a ordem de  sobrestamento nacional emanada deste Pretório Excelso, ignorando as balizas e  o escopo específico do precedente.  
A questão é que o processo da Reclamante, como se  demonstrará exaustivamente, não guarda a necessária aderência material com  as controvérsias delimitadas no Tema 1.389  (doc. 1, p. 4).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] o julgamento pela TOTAL PROCEDÊNCIA da  presente Reclamação Constitucional, para, confirmando a liminar, cassar em  definitivo a decisão reclamada que determinou o sobrestamento do feito,  consolidando-se a ordem para o regular processamento do Recurso Ordinário  Trabalhista n.º 1002040-27.2024.5.02.0062 até seu julgamento final (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Em 	14/4/2026, despachei determinando a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais ou a justificativa do não recolhimento (doc. 7).

A parte reclamante manifestou-se informando que:

[...] o ordenamento jurídico estabelece que presume verdadeira a declaração da parte interessada que não tem condições de arcar com as custas do processo, cabendo à parte adversa demonstrar que esta deve ser afastada, pois, a disposição celetista é omissa sobre como se faz a prova da hipossuficiência (CLT, art. 790, §§ 3º e 4º) e inexiste incompatibilidade para a analogia (CLT, art. 769). (Doc. 8).

Assim, ressalta que, “lastreado na declaração de hipossuficiência firmada [...], requer os benefícios da justiça gratuita à parte autora de forma ampla, geral e irrestrita” (doc. 8, p. 1).

Observo, entretanto, que a reclamante não juntou nenhum documento que comprovasse a alegada impossibilidade de pagamento das custas, inclusive a mencionada declaração de hipossuficiência.

Nesse contexto, indefiro o pedido.

Analiso, de toda sorte, o mérito da reclamação, considerando urgência alegada, ficando a parte autora obrigada ao recolhimento das custas processuais ao final.

Quanto ao presente caso, verifico que, na peça inicial, a reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

 A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no  Tema 1.389 RG, consignando:

[...] Sobresteja-se o feito até ulterior julgamento definitivo do Recurso Extraordinário ARE 1532603 (Tema 1.389), conforme determinado no ID f5bbc6c (doc. 4, p. 2).

Conforme mencionado, a reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, alegando que   “aplicou o precedente de forma que extrapola o seu alcance, conferindo-lhe uma  amplitude que a própria decisão paradigma não possui” (doc. 1, p. 5). 

Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 dias. No silêncio, oficie-se à União para inscrição em dívida ativa do valor devido.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

, .